Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013041-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Vícios Formais da Sentença, Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (AGRAVANTE), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (AGRAVADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA (AGRAVADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013041-05.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O EFEITO ATIVO À DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEILÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não visualizados os pressupostos para a concessão do efeito ativo postulado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013041-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA, DANIEL DE OLIVEIRA COSTA, ANDREA DE OLIVEIRA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos
de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo da decisão agravada que suspendeu a alienação dos imóveis objeto de penhora.

Realça as razões do recurso, em especial o fato de que o recurso de apelação interposto no bojo do processo de Inventário foi recebido no efeito suspensivo. Assevera que não deve prevalecer o argumento de que tal matéria não fora objeto de exame pelo juízo de piso, porquanto os embargos de declaração receberam fundamentação genérica.

Diz, ainda, que o indeferimento da efeito ativo impedirá o êxito na satisfação do crédito perseguido e de outro lado, possibilitará aos agravados a venda dos bens.

Requer a reconsideração da decisão ora impugnada ou o provimento do recurso a fim de que seja deferido o efeito ativo postulado.

Contrarrazões (id 99109983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1013041-05.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
propósito recursal é a concessão do efeito ativo da decisão agravada que suspendeu
a
alienação dos imóveis objeto de penhora na Ação de Execução
movida pelo ora agravante,
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos.

Com efeito, a concessão da tutela recursal é possível se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: demonstração do
periculum in mora
e a caracterização do
fumus boni iuris
.

Na hipótese, a decisão ora impugnada consignou que:

Na hipótese, o agravante pretende o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, em relação aos bens objeto de penhora.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, na qual foi deferida a penhora dos imóveis com matrículas n.
68524 e 68525, do CRI do 1o Ofício de Barra do Garças, no rosto dos autos do processo de Inventário n. 15770-14.2018.811.0004 (cód 294725).

Sucede que, por força do noticiado quanto à extinção, sem julgamento de mérito do referido processo, o Juízo determinou a habilitação da herdeira Andrea de Oliveira Costa e da viúva Celina Inácio de Oliveira Costa, para, juntamente com o executado Daniel de Oliveira Costa, figurarem no polo passivo da ação, sem substituição ao Espólio de João Inácio da Costa.

Nesse contexto mostra-se prudente a suspensão do leilão dos imóveis objeto de penhora, até a citação dos executados.

Ademais, não se visualiza que a discussão sob a ótica da interposição de recurso de apelação no bojo do processo de Inventário, recebido no efeito suspensivo, tenha sido objeto de manifestação e exame pelo Juízo de origem.

Lado outro, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.

Posto isso,
indefere-se a tutela recursal postulada.

Veja-se que no caso, o argumento de que o recurso de apelação fora recebido no efeito suspensivo somente foi noticiado em sede de embargos de declaração, cuja decisão, ao que se evidencia, não examinou a matéria.

Soma-se o fato de não se visualizar o perigo de difícil ou incerta reparação a exigir o deferimento da medida nesta sede processual. Aliás, a decisão tão somente suspendeu o leilão. Não há notícia de que tenha sido determinado o levantamento da penhora.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021